Tribunal: TJES
Processo: 5000588-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Mineração
Data de julgamento: 2020-07-15

Ementa:
A

C

Ó

R

D

Ã

O

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Embora alegue o agravante que o contrato de cessão sob discussão nos presentes autos decorra do contrato originário de arrendamento por tempo determinado de exploração minerária, não se é possível vislumbrar nessa fase processual as alegações ventiladas pelo recorrente.

2 -
A suposta relação contratual anterior, que dá conta de comprovar ser a agravante a detentora dos direitos minerários alegados, ainda carece de maior análise mediante apresentação de prova documental e cognição aprofundada, com a competente instrução probatória que se revela incompatível com a via do agravo de instrumento.

3 -
A reforma das decisões liminares de primeiro grau somente deve ocorrer em casos nos quais estejam comprovadas sua ilegalidade ou teratologia, respeitando-se, assim, o livre convencimento motivado do magistrado
a quo
.
In casu
, o magistrado analisou o pedido liminar com base no art. 300 do Código de Processo Civil, valorando a probabilidade do direito com base nas provas levadas ao seu conhecimento, assim como a constatação de perigo de dano aos associados em razão da demora do processo.

4 -
Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000588-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HUMBERTO RIZZO DE ANDRADE
AGRAVADO: GUSTAVO LOURENCO MARQUES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
HUMBERTO RIZZO DE ANDRADE
contra a decisão de movimento n. 425339 (fls.19/20) e movimento n.425340 (fl.20) proferida nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada por
GUSTAVO LOURENÇO MARQUES,
que deferiu a tutela de urgência para que fosse imediatamente suspensa a eficácia do contrato (instrumento particular de cessão de direito minerário) acostado nos autos, cancelados todos os atos procedimentais realizados junto a ANM - AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO, bem como tornados indisponíveis os direitos de pesquisa e lavra da GEOTRON (processo nº832.309/2011 alvará de pesquisa n. 10262, publicada no DOU em 18/07/2011), vedando eventual cessão de direitos a terceiros, sob qualquer modalidade, com as necessárias averbações da referida constrição a serem feitas perante a ANM, sob pena de multa diária a ser imposta ao primeiro réu no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, aduz a agravante que:
a)
na prática da mineração pelo país, é absolutamente comum que o registro minerário seja outorgado à pessoa física que, mediante cessão de direito, cede - temporariamente - o registro mineral à pessoa jurídica para a exploração da área, com sucedâneo no art.22, I do Código de Mineração;
b)
o que ocorreu no caso dos autos, é que foi outorgado registro minerário originariamente ao peticionário que, temporariamente, cedeu, por contrato de arrendamento por tempo determinado, o direito de exploração a empresa GEOTRON;
c)
o contrato de arrendamento dos direitos minerários em questão foi realizado mediante prazo certo e determinado, impondo à Empresa Geotron a regular restituição ao cedente, ora peticionário, após o transcurso do prazo final ou mesmo da paralisação da lavra ou ainda pela inviabilidade econômica da jazida, de maneira que resta patente que o direito minerário jamais pertenceu ao patrimônio da Getron;
d)
diante da inobservância ao Plano de Aproveitamento Econômico, entendeu por bem, de forma conjunta e pacífica, antecipar a rescisão contratual e restituir o direito minerário ao seu real proprietário;
e)
não se tratou de venda ou cessão propriamente dita, mas sim de rescisão do contrato de arrendamento com a restituição do bem ao agravante;
f)
a inserção de valor meramente ilustrativo é absolutamente normal;
g)
a limitação dos poderes de administração é somente oponível a terceiros que tenham dela conhecimento ou devessem ter em razão da profissionalidade de seus atos, dada a circunstância de que a verificação dos poderes dos diretores no Registro de Empresas não é fácil, nem entrou nos hábitos do homem comum;
h)
impossível ao agravante ter conhecimento prévio dos poderes contidos ao administrador no contrato social da empresa que, como relata a inicial, possui somente 2 (dois) sócios;
i)
forçosa a atração da teoria da aparência, sobretudo considerando que o contrato
sub judice
faz parte integrante da atividade ordinária da empresa e de seu contrato social.

Contrarrazões acostada ao movimento nº 513022 pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 17 de junho de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
HUMBERTO RIZZO DE ANDRADE
contra a decisão de movimento n. 425339 (fls.19/20) e movimento n.425340 (fl.20) proferida nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada por
GUSTAVO LOURENÇO MARQUES,
que deferiu a tutela de urgência para que fosse imediatamente suspensa a eficácia do contrato (instrumento particular de cessão de direito minerário) acostado nos autos, cancelados todos os atos procedimentais realizados junto a ANM - AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO, bem como tornados indisponíveis os direitos de pesquisa e lavra da GEOTRON (processo nº832.309/2011 alvará de pesquisa n. 10262, publicada no DOU em 18/07/2011), vedando eventual cessão de direitos a terceiros, sob qualquer modalidade, com as necessárias averbações da referida constrição a serem feitas perante a ANM, sob pena de multa diária a ser imposta ao primeiro réu no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, aduz a agravante que:
a)
na prática da mineração pelo país, é absolutamente comum que o registro minerário seja outorgado à pessoa física que, mediante cessão de direito, cede - temporariamente - o registro mineral à pessoa jurídica para a exploração da área, com sucedâneo no art.22, I do Código de Mineração;
b)
o que ocorreu no caso dos autos, é que foi outorgado registro minerário originariamente ao peticionário que, temporariamente, cedeu, por contrato de arrendamento por tempo determinado, o direito de exploração a empresa GEOTRON;
c)
o contrato de arrendamento dos direitos minerários em questão foi realizado mediante prazo certo e determinado, impondo à Empresa Geotron a regular restituição ao cedente, ora peticionário, após o transcurso do prazo final ou mesmo da paralisação da lavra ou ainda pela inviabilidade econômica da jazida, de maneira que resta patente que o direito minerário jamais pertenceu ao patrimônio da Getron;
d)
diante da inobservância ao Plano de Aproveitamento Econômico, entendeu por bem, de forma conjunta e pacífica, antecipar a rescisão contratual e restituir o direito minerário ao seu real proprietário;
e)
não se tratou de venda ou cessão propriamente dita, mas sim de rescisão do contrato de arrendamento com a restituição do bem ao agravante;
f)
a inserção de valor meramente ilustrativo é absolutamente normal;
g)
a limitação dos poderes de administração é somente oponível a terceiros que tenham dela conhecimento ou devessem ter em razão da profissionalidade de seus atos, dada a circunstância de que a verificação dos poderes dos diretores no Registro de Empresas não é fácil, nem entrou nos hábitos do homem comum;
h)
impossível ao agravante ter conhecimento prévio dos poderes contidos ao administrador no contrato social da empresa que, como relata a inicial, possui somente 2 (dois) sócios;
i)
forçosa a atração da teoria da aparência, sobretudo considerando que o contrato
sub judice
faz parte integrante da atividade ordinária da empresa e de seu contrato social.

Contrarrazões acostada ao movimento nº 513022 pugnando pelo improvimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões recursais.

Analisando com afinco os documentos que carreiam estes autos, tenho que não merece retoques a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Isso porque, embora alegue o agravante que o contrato de cessão sob discussão nos presentes autos decorra do contrato originário de arrendamento por tempo determinado de exploração minerária, não se é possível vislumbrar nessa fase processual as alegações ventiladas pelo recorrente.

Disso decorre que a suposta relação contratual anterior, que dá conta de comprovar ser a agravante a detentora dos direitos minerários alegados, ainda carece de maior análise mediante apresentação de prova documental e cognição aprofundada, com a competente instrução probatória que se revela incompatível com a via do agravo de instrumento.

Desse modo, cabe aqui analisar a existência de ilegalidades na decisão agravada com base nos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC.

Ressalto que a reforma das decisões liminares de primeiro grau somente deve ocorrer em casos nos quais estejam comprovadas sua ilegalidade ou teratologia, respeitando-se, assim, o livre convencimento motivado do magistrado
a quo
,
in verbis:

“
[...] a concessão ou não de liminar antecipando os efeitos da tutela encontra-se no âmbito do livre convencimento e do prudente arbítrio do magistrado, desde que observadas as exigências constantes na legislação em vigor, não cabendo ao órgão ad quem interferir em seu conteúdo valorativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, reconhecido abuso de poder ou evidente colisão com os respectivos elementos probatórios [...]
” (TJES, Classe: Agravo AI, 24099157844, Relator: Manoel Alves Rabelo - Relator Substituto: Rachel Durão Correia Lima, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/08/2009, Data da Publicação no Diário: 14/09/2009).

In casu
, o magistrado analisou o pedido liminar com base no art. 300 do Código de Processo Civil, valorando a probabilidade do direito com base nas provas levadas ao seu conhecimento, assim como a constatação de perigo de dano aos associados em razão da demora do processo.

Lado outro, ainda não se é possível constatar a veracidade das alegações do agravante a infirmar o convencimento motivado do magistrado de primeiro grau.

Portanto, firme nas razões acima,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Embora alegue o agravante que o contrato de cessão sob discussão nos presentes autos decorra do contrato originário de arrendamento por tempo determinado de exploração minerária, não se é possível vislumbrar nessa fase processual as alegações ventiladas pelo recorrente.

2 -
A suposta relação contratual anterior, que dá conta de comprovar ser a agravante a detentora dos direitos minerários alegados, ainda carece de maior análise mediante apresentação de prova documental e cognição aprofundada, com a competente instrução probatória que se revela incompatível com a via do agravo de instrumento.

3 -
A reforma das decisões liminares de primeiro grau somente deve ocorrer em casos nos quais estejam comprovadas sua ilegalidade ou teratologia, respeitando-se, assim, o livre convencimento motivado do magistrado
a quo
.
In casu
, o magistrado analisou o pedido liminar com base no art. 300 do Código de Processo Civil, valorando a probabilidade do direito com base nas provas levadas ao seu conhecimento, assim como a constatação de perigo de dano aos associados em razão da demora do processo.

4 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.